Tribunal: STF
Processo: HC 183865
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por André Gustavo Zanoni Braga de Castro em favor de Egídio Roberto Francisco, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Antônio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 568.982/SP.
     O paciente foi condenado à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tortura (art. 1º, II, c/c os §§ 3º e 4º, I, da Lei 9.455/1997) c/c o art. 13, § 2º, "a", do Código Penal. 
    Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso defensivo.
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Antônio Saldanha Palheiro, indeferiu liminarmente o HC 568.982/SP.
    No presente writ, o Impetrante pugna pelo afastamento da Súmula 691/STF. Alega a pandemia da Covid-19 para reforçar a necessidade de viabilizar o benefício ao regime aberto. Ressaltam que o apenado é acometido de inúmeras doenças. Requerem, em medida liminar e no mérito a ‘ IMEDIATA CONCESSÃO DO REGIME ABERTO ou, caso assim não entenda requer seja concedida imediata antecipação para o regime SEMIABERTO.’
    É o relatório. 
    Decido. 
    Extraio do ato dito coator: 
    “(...).
    Verifica-se que esta Corte não pode conhecer das questões agitadas pela defesa, tendo em vista a falta de manifestação do Tribunal de origem sobre elas. 
    Assim, fica impossibilitada a manifestação deste Sodalício, sobrepujando a competência da Corte estadual, sob pena de configuração do chamado habeas corpus per saltum, a ensejar verdadeira supressão de instância e violação aos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal substancial. 
    Ao discorrer sobre o tema, BRASILEIRO vaticina com clareza que se revela "inviável, portanto, o pedido de julgamento de habeas corpus per saltum, ou seja, o julgamento do remédio heroico pelas instâncias superiores sem prévia provocação das instâncias inferiores acerca do constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, sob pena de verdadeira supressão de instância e consequente violação do princípio do duplo grau de jurisdição" (LIMA, Renato Brasileiro. Manual de processo penal: volume único. 4. ed. rev. ampl. e atual. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 2.470).
      Percebe-se a incompetência desta Corte Superior para o processamento e julgamento deste pedido, já que inexiste ato a ser imputado à autoridade coatora, nos termos do art. 105, I, alínea "c", da Constituição Federal bem como do art. 13, I, alínea "b", do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido: 
    (…)
    Diga-se, ainda, que o exame da questão acerca do advento de fato novo pela pandemia de Covid-19 pelo Superior Tribunal de Justiça representa dupla supressão tendo em vista que nem o Juízo de piso nem o Tribunal de Justiça sobre ela se manifestaram. 
    Vale mencionar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal negou referendo à conclamação feita pelo Ministro Marco Aurélio no bojo da ADPF n. 347.
    Além disso, ressalta-se que o Poder Público não se quedou inerte diante da situação. Como mencionado pelo próprio requerente, o Conselho Nacional de Justiça já publicou a Recomendação n. 62, que adotou medidas preventivas contra a propagação da infecção pelo novo coronavírus (Covid-19) no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. Ademais, o Ministério da Justiça e o Ministério da Saúde também publicaram a Portaria Interministerial n. 7, adotando uma série de medidas para o enfrentamento da situação emergencial. 
    Tal o contexto, indefiro liminarmente o habeas corpus”. 
    Registro a existência de óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça, pois o ato impugnado é decisão monocrática extintiva do writ e não o resultado de julgamento colegiado (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014).
    Ainda, as matérias trazida nestes autos sobre a pandemia da Covid-19 e seus reflexos na situação prisional do paciente, não foram objeto de apreciação nas instâncias antecedentes, a inviabilizar a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 28 de abril de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora